Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-88.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO LEI No 911/1969. PURGAÇÃO DA MORA E RESTITUIÇÃO DO BEM. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. REVOGAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
1. Apelação contra sentença que, em sede de ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido inicial para consolidar com a parte autora a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo objeto da busca e apreensão, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
2. Conhece-se apenas parcialmente de recurso que traz inovação recursal, por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença (art. 932, III, do CPC) e com ela tampouco dialogar (art. 1.010, III, do CPC), o que, inclusive, caracterizaria supressão de instância.
3. De acordo com o Decreto-Lei no 911/1969, comprovada a mora nasce para o credor o direito à busca e apreensão do bem. Realizada a busca e apreensão, é possível ao devedor purgar a mora mediante o pagamento integral da dívida, e não somente as parcelas vencidas, conforme preceitua o §2o do artigo 3o do decreto aludido.
4. De acordo com o pronunciado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.622.555/MG, não é aplicável aos contratos de alienação fiduciária em garantia a teoria do adimplemento substancial.
5. Alegações de que houve descumprimento da decisão judicial de recolhimento do bem em depósito, inclusive gerando danos ao apelante, decorrentes de infração de trânsito registrada em seu nome, não constituem motivos para a revogação da busca e apreensão.
6. Deferida a gratuidade da justiça ao apelante, impõe-se suspender a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.